Tribunal: STF
Processo: Rcl 19884
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na reclamação. Termo de ajustamento de conduta. Decisão irrecorrível. Incidência da Súmula nº 734 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho homologado vale como decisão irrecorrível (art. 831, parágrafo único, da CLT).



    2. Impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória (Súmula STF nº 734). Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.